Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Receptação qualificada. Prova. Habitualidade. Atividade comercial equiparada. Confissão e reincidência - compensação. Dano material. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa pelo crime de receptação qualificada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas de que o réu comercializava aparelhos celulares no exercício de atividade comercial, ainda que informal; (ii) a compensação da confissão parcial com a reincidência.
III. Razões de decidir
3. Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire aparelho celular que sabia tratar-se de produto de crime e o revende no exercício de atividade comercial informal.
4. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, a atenuante deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência.
5. A condenação à reparação mínima dos danos exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido. A falta de pedido certo impede seja estipulada indenização por danos materiais.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §§ 1o e 2°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023.